Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 206, §5o, I do Código Civil, dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2. A contagem do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato.
3. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional. Do contrário, o contratante inadimplente se beneficiaria da sua própria torpeza, pois, além de inadimplir a obrigação, obteria a redução do prazo prescricional para a cobrança da dívida.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.